Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737658-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: MF BEM BRITO SERVICE ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 65341631. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator